Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004964-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONEXÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ JULGADOS. APROVEITAMENTO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o
desapensamento
de ações indenizatórias em relação à ação de divisão de condomínio já sentenciada, sob alegação de omissões e obscuridades quanto à aplicação dos
arts
. 55, § 3º, e 372 do CPC, à repercussão de tese de usucapião e ao pedido subsidiário de suspensão
processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 55, § 3º, do CPC para reunião de processos; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a repercussão da tese de usucapião nas ações indenizatórias; (
iii
) determinar se há obscuridade na aplicação do art. 372 do CPC quanto ao aproveitamento de prova; (
iv
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de suspensão da ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a alegada omissão ao fundamentar a impossibilidade de reunião dos processos com base no art. 55, § 1º, do CPC e na Súmula 235 do STJ, que vedam a reunião quando um dos processos já foi julgado.

O julgado reconhece que a conexão probatória foi adequadamente tratada pelo juízo de origem ao determinar o apensamento das ações indenizatórias entre si, mitigando o risco de decisões conflitantes.

O acórdão enfrenta a tese de usucapião ao concluir que o alegado prejuízo é hipotético e não demonstra dano concreto e atual.

A decisão esclarece que o sistema processual admite o aproveitamento de provas entre processos distintos, nos termos do art. 372 do CPC, independentemente de reunião ou suspensão dos feitos.

A eventual diferença temporal entre perícias não configura obscuridade, devendo ser resolvida pelo juízo de origem conforme as circunstâncias do caso concreto.

O acórdão afasta a alegada omissão quanto ao pedido de suspensão ao afirmar expressamente sua desnecessidade diante da possibilidade de aproveitamento de prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reunião de processos por conexão é inviável quando um deles já foi julgado.

2. O aproveitamento de provas entre processos distintos dispensa a reunião ou suspensão das ações.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §§ 1º e 3º, 372 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
MB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1004964-31.2026.8.11.0000

CLAUDIO ALVES PEREIRA

x
JAIR PESSINE

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO ALVES PEREIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1004964-31.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o
desapensamento
dos processos indenizatórios em relação à Ação de Divisão de
Condomínio nº 1000799-31.2023.8.11.0101, já sentenciada.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, sustentando, em síntese, a ausência de manifestação acerca do art. 55, § 3º, do CPC, que permitiria a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes, bem como a falta de enfrentamento do argumento relativo à repercussão da tese de usucapião veiculada na Ação Divisória sobre o suporte fático-jurídico das ações indenizatórias.

Aduz, ainda, a ocorrência de obscuridade na
aplicação do art. 372 do CPC, diante do descompasso temporal entre as perícias a serem realizadas, além de omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão da Ação Indenizatória, sob o fundamento de
dependência lógico-probatória da perícia geodésica.

S
ustenta que a definição geodésica dos quinhões, a ser realizada na segunda fase da Ação de Divisão
de Condomínio, constitui pressuposto lógico-probatório indispensável à adequada instrução da ação indenizatória, de modo que o p
rosseguimento da prova pericial nesta última antes daquela definição pode conduzir à produção de prova assentada em base territorial indeterminada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obsc
urid
ade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e obscuridades no acórdão embargado. Contudo, após detida análise, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes, tratando-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 55, § 3º, do CPC, o acórdão foi claro ao fundamentar a impossibilidade de reunião dos processos com base no art. 55, § 1º, do CPC e na Súmula 235 do STJ, que estabelecem expressamente que a conexão não au
toriza a reunião dos processos quando um deles já foi julgado.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que o juízo de
origem adotou
solução adequada ao determinar o apensamento das três ações indenizatórias entre si, reconhecendo a conexão probatória entre elas e assegurando instrução conjunta, o que mitiga o risco de decisões conflitantes entre essas demandas.

No que tange à suposta omissão quanto à repercussão da tese de usucapião, o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que "
o agravante não demonstrou prejuízo concreto e atual decorrente do
desapensamento
" e que "
a alegação de que poderia ser condenado nas ações indenizatórias por exploração de área que posteriormente poderia ser reconhecida como sua é hipotética e condicional
". Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Quanto à alegada obscuridade na aplicação do art. 372 do CPC, o acórdão foi claro ao estabelecer que "
o sistema processual oferece mecanismos para aproveitamento de provas entre processos distintos, sem necessidade de reunião formal dos feitos
", e que "
eventual perícia realizada na fase executiva da Ação de Divisão poderá ser aproveitada nas ações indenizatórias, mediante requerimento da parte interessada, sem necessidade de reunião dos processos ou suspensão da marcha processual
".

O fato de o acórdão não ter detalhado como se daria esse aproveitamento em face do descompasso temporal entre as perícias não configura obscuridade, mas sim matéria a ser resolvida pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, no que concerne à omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão, o acórdão manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade da suspensão pleiteada ao mencionar que o aproveitamento da prova pode ocorrer "
sem necessidade de reunião dos processos ou suspensão da marcha processual
".

Portanto, não há o
missão

a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando funda
m
entação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que
a

parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda qu
e com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026